Tribunal: TJMT
Processo: 1007630-73.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007630-73.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VERA LUCIA DE SOUZA - CPF: 622.475.651-15 (ADVOGADO), LUCLECIA RONDON PEREIRA LEITE - CPF: 204.376.681-34 (EMBARGADO), BANCO SISTEMA (EMBARGANTE), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGANTE), FERNANDO SOUZA DE OLIVEIRA - CNPJ: 70.495.155/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDEMAR DECCACHE - CPF: 378.038.167-20 (ADVOGADO), ROBERTA DE AMORIM LIMA - CPF: 073.025.567-09 (ADVOGADO), BRUNA MIRANDA PECANHA - CPF: 139.364.647-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO RESULTADO DO JULGADO – RETIFICAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Constatada a existência de erro material a despeito do resultado do julgamento proclamado na ementa, os embargos de declaração devem ser acolhidos para retificação do erro material.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
BANCO SISTEMA S.A
contra o v. acórdão vinculado ao Id nº 221921178, que, segundo consta, desproveu o recurso interposto pela embargada, mantendo a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, que nos autos do
“Cumprimento de Sentença”
(Número Único 0000245-91.2001.8.11.0002), ajuizado contra FERNANDO SOUZA DE OLIVEIRA – ME por BANCO SISTEMA S.A, deixou de analisar
“o pedido feito pela senhora Luclecia Rondon Pereira Leite, visto que esta não faz parte da relação processual, devendo, portanto, se utilizar dos meios próprios para impugnar á arrematação”
(cf. Id. nº 208053179).

O embargante aponta o erro material no conteúdo do acórdão publicado, sob o fundamento de que “
o v. acórdão embargado apresentou inequívoca contradição/erro material entre o que dispôs o voto condutor (fundamentação e ementa do julgado), e o que restou consignado na súmula do julgado, que proclamou o resultado do julgamento.

Pede, pois, o acolhimento dos declaratórios,
“para que seja sanada a contradição e/ou corrido erro material existente na proclamação do resultado do Julgamento que acabou completamente dissonante do que restou julgado pelo voto condutor, seguido à unanimidade por essa Colenda 1ª Câmara de Direito Privado, retificando assim a Súmula do Julgado para que conste a correta proclamação do julgado, qual seja, que a Câmara desproveu o agravo de instrumento interposto pela Agravante/Embargada à unanimidade nos termos do voto condutor de relatoria do E. Desembargador João Ferreira Filho.”
(cf. Id. nº
224897191
).

Embora devidamente intimado, a embargada não apresentou contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. nº 224897191).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024